Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VENDA DE PRODUTO DE FURTO. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA NA TRANSAÇÃO. DOLO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Taguatinga que condenou os réus pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP).
2. A denúncia narrou que, entre 01/02/2024 e 12/02/2024, o primeiro réu adquiriu, expôs à venda e vendeu um celular furtado, com ciência ou dever de ciência da origem ilícita do bem.
3. O segundo réu forneceu sua conta bancária para recebimento do valor da venda, prestando auxílio material à conduta.
4. A vítima realizou a compra por meio de anúncio online, transferindo o valor via PIX para a conta do segundo réu.
5. Ambos foram condenados: um à pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e o outro à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus por receptação qualificada; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso é conhecido com base nos arts. 593, I e 600 do CPP.
8. A prova da origem ilícita do bem é robusta e os réus não apresentaram justificativas plausíveis que afastem a ciência da ilicitude.
9. O primeiro réu mantinha perfil ativo em redes sociais com anúncios de venda de celulares e de compra de alguns aparelhos bloqueados, evidenciando comércio habitual e ciência da origem ilícita.
10. O segundo réu, ao fornecer sua conta bancária para recebimento de valores, concorreu materialmente para o crime.
11. A jurisprudência do TJDFT estabelece que, no crime de receptação, cabe ao réu provar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu.
12. A conduta de ambos se amolda ao tipo penal do art. 180, §1o, do CP, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
13. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presentes os requisitos da tipicidade formal e material, a condenação é mantida.
14. A dosimetria da pena não foi impugnada e permanece adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. No crime de receptação qualificada, o dolo pode ser aferido a partir das circunstâncias do evento e da habitualidade da atividade comercial. 2. O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de venda de bem furtado configura participação material no crime de receptação.